Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715006-86.2018.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: LUCINEIDE ALVES DA SILVA PASSOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. COMPETÊNCIA E LIMITE DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. SENTENÇA QUE OBSERVA O PADRÃO DECIÓRIO DO ART. 489, §§ 1o e 2o, DO CPC ANTERIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL EM NOME DO EX-CASAL. RESPONSABILIDADE DO EX-CONVIVENTE PARA O PAGAMENTO DE IPTU DETERMINADADA EM SENTENÇA. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA EX-CONVIVENTE EM CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. A matéria afeta à competência e os temas objeto de julgamento na ação de conhecimento (dano moral, dano material e obrigação de fazer) ajuizada pela ora apelada já foram dirimidos no agravo de instrumento n. 0705242-63.2019.8.07.0000, com decisão transitada em julgada. Sob tal perspectiva, não podem mais ser objetos de exame, por força da coisa julgada, conforme exegese extraída do art. 502 do CPC. In casu, decidiu-se que a presente demanda estaria restrita ao pedido de compensação por dano moral, sendo que os pleitos relativos à obrigação de fazer e dano material estariam vinculados ao cumprimento de sentença da ação de reconhecimento e dissolução de união estável em que litigou o ex-casal. Recurso parcialmente conhecido. 2. Se observado que a r. sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, sobretudo mediante a utilização de pertinentes precedentes judiciais, tendo analisado as peculiaridades do caso e enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC, não se verifica vício de fundamentação apto a ensejar a nulidade do ato decisório. Preliminar afastada. 3. Na partilha de bens, mediante decisão judicial, determinou-se que determinado imóvel, que pertencia ao ex-casal, “caberá integralmente ao autor (ora réu/apelante), assumindo a ele a integralidade dos direitos e obrigações referentes ao imóvel”. Todavia, não houve a quitação do IPTU/TLP, tampouco houve a transferência da propriedade do imóvel exclusivamente para o ex-convivente, culminando na inscrição do nome da ex-convivente no Cadastro da Dívida Ativa, fato gerador de dano moral, consoante exegese extraída do art. 186 do CC. 4. Não transcorrido o prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do CC) entre o trânsito em julgado da decisão judicial que promoveu a partilha, a qual determinou que o ex-convivente deveria assumir a integralidade dos direitos e obrigações referentes ao respectivo imóvel, e o ajuizamento da presente ação, não há falar em decurso do prazo prescricional. Acrescenta-se, por oportuno, que, muito embora a anotação seja anterior ao trânsito em julgado noticiado, não há informação nos autos de quando a ex-convivente teve conhecimento da situação. 5. Anota-se ainda a existência de débito de IPU/TLP referente ao ano de 2018, que também ensejou a anotação negativa do nome da ex-convivente, sendo a ação indenizatória ajuizada no mesmo ano, por esse motivo, também não há como reconhecer a prescrição da pretensão. 6. Não há motivo hábil para a redistribuição dos ônus sucumbenciais, isso porque o réu foi integralmente sucumbente no pedido de compensação por dano moral deduzido pela autora. Os demais pleitos, como identificado alhures, serão apreciados a título de cumprimento de sentença nos autos n. 2013.07.1.037886-2, não sendo o caso de reconhecimento de sucumbência parcial da autora. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 357 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado deixou de se manifestar sobre a inexistência de “decisão saneadora” nos presentes autos; c) artigo 206, §3o, do Código Civil, defendendo a prescrição da pretensão indenizatória relativa aos danos morais. No tópico, assevera também que existiam anotações anteriores em nome da ora recorrida, o que inviabiliza a condenação pelo dano extrapatrimonial decorrente da inclusão indevida no cadastro de proteção ao crédito. No aspecto, colaciona julgado do TJMG com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; d) artigo 86, §6o, do Código de Processo Civil, afirmando que o juízo originário declarou-se incompetente para julgar parte dos pedidos formulados na peça de ingresso, razão pela deveria condenar a recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais. Em contrarrazões a recorrida pede que o recorrente seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020) Igualmente não merece prosseguir o recurso quanto à apontada violação ao artigo 357 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 206, § 3o, do Código Civil e 85, § 6o, do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao alegado dissídio interpretativo, pois a conclusão da turma julgadora sobre a não ocorrência de prescrição e sobre os honorários sucumbenciais, foi no sentido de que, verbis: “Sobreleva notar que, muito embora os débitos tenham origem em 2014, até 2018, não está aclarado nos autos em que momento a autora teve conhecimento da sua inscrição, porquanto, das comunicações remetidas pela Coordenação de Cobrança Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, com cópias ao ID 13129183, p. 6-12, não é possível extrair as respectivas datas, circunstância apta a corroborar o entendimento de que a pretensão surge com o noticiado trânsito em julgado. Em complemento, os documentos aportados aos autos indicam débito fiscal até 2018, que também ensejaram a anotação do nome da autora. Assim, de qualquer sorte, ainda que não considerado o trânsito em julgado como marco inicial da contagem do prazo prescricional, não haveria como reconhecer a prescrição na hipótese, pois a ação foi ajuizada em 2018 (...).Na hipótese, diz o recorrente que a autora teve anterior inscrição no Cadastro de Dívida Ativa do Distrito Federal por falta de pagamento do IPTU/TLP relativo ao imóvel da CNB 14, Lote 10, Ap. 1.101, Ed. Via Veneza, Taguatinga/DF, contudo não faz prova nesse sentido, o que impede a incidência do aludido verbete. Ademais, o aludido bem pertencia ao próprio recorrente, que, igualmente, não quitou as parcelas de IPTU antes de transmiti-lo à autora, ora apelada, de sorte que ele também possui responsabilidade na apontada inscrição(...). Por fim, não há motivo hábil para a redistribuição dos ônus sucumbenciais, isso porque o réu foi integralmente sucumbente no pedido de compensação por dano moral deduzido pela autora. Os demais pleitos, como identificado alhures, serão apreciados a título de cumprimento de sentença nos autos n. 2013.07.1.037886-2, não sendo o caso de reconhecimento de sucumbência parcial da autora.” (ID 16422506) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. Ademais, o apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não mereceria prosseguir também, porque consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029